Tribunal: TJBA
Processo: 8019083-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019083-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARTENIZIA SANTANA DE JESUS Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE CONCEDEU O PLEITO LIMINAR ORDENANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA AÇÃO REVISIONAL. MORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8019083-11.2024.8.05.0000, em que é agravante MARTENIZIA SANTANA DE JESUS e agravado BANCO J. SAFRA S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.